Tribunal: STF
Processo: ARE 1331725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO. DOSIMENTRIA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. DETRAÇÃO E EXTINÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS.
    1. Não há razão para afastar a forma probatória da palavra da vítima e os fundamentos apontados no comando sentencial, que inclusive apontam a existência de contradição entre as versões dos réus, tanto entre eles, quanto em relação aos interrogatórios policial e judicial. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019). 2. No que concerne ao apelo referente ao crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CPB, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a verificação do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecução, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que não se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no sentido de que cabe à defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu. A autoria delitiva é incontestável pela prova oral produzida, notadamente pelas declarações dos policiais dando conta de que o réu foi apreendido dirigindo o veículo que fora roubado dias antes da vítima Juliana. Diversamente das alegações do apelante, há comprovação do elemento subjetivo do tipo - este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita -, pois restou evidenciado pelas circunstâncias em que os fatos se verificaram. 3. Com relação à dosimetria da pena, não assiste razão às teses defensivas. Desfavoráveis as consequências do crime, eis que a vítima preciso despender de alta quantia para consertar seu veículo. 4. Quanto ao regime inicial, a par do quantum de pena imposta, é possível, considerando a reincidência dos réus e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixar regime mais gravoso, como in casu, em consonância com a firme jurisprudência desta Corte e do Colendo STJ. 5. A detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP e, se no caso concreto não for possível a alteração do regime inicial, como verifico in casu, eis que foi fixado regime mais gravoso em razão da reincidência e não do quantum de pena imposta, não caberá ao juízo responsável pelo processo de conhecimento a realização da detração, mas sim ao juízo da execução verificar posteriormente o preenchimento dos requisitos e análise das demais questões, a exemplo da extinção da pena pelo cumprimento integral, consoante previsão do art. 66, inc. II e III, c da Lei de Execuções Penais. 6. Recursos conhecidos e improvidos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Nesse passo, em que pese a negativa de autoria por parte dos réus, tenho que a versão apresentada por eles não se revela crível quando sopesada com as demais provas mencionadas, as quais formam, a meu ver, a convicção necessária para manter a condenação dos réus pela prática do crime de roubo, descrito na denúncia. Destarte, mantida a condenação dos apelantes pelo crime de roubo qualificado.
    (...)
    Pois bem. No caso em apreço, a constatação da materialidade restou evidenciada no auto de apreensão de fl. 20, ao passo que a autoria delitiva é incontestável pela prova oral produzida, notadamente pelas declarações dos policiais dando conta de que o réu foi apreendido dirigindo o veículo que fora roubado dias antes da vítima Juliana.
    (...)
    Portanto, diversamente das alegações do apelante, há comprovação do elemento subjetivo do tipo - este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita -, pois restou evidenciado pelas circunstâncias em que os fatos se verificaram.
    Pelo exposto, também não verifico razão para reforma do édito condenatório em relação a tal crime.
    Com relação à dosimetria da pena, não assiste razão às teses defensivas.
    (...)
    Quanto ao regime inicial, a par do quantum de pena imposta, que se adequaria ao regime inicial aberto, é possível, considerando a reincidência do réu e as circunstâncais judiciais desfavoráveis, fixar regime mais gravoso, como in casu, em consonância com a firme jurisprudência desta Corte e do Colendo STJ, a exemplo dos seguintes julgados:
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente